Tribunal: STF
Processo: ARE 1417521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. TRANSCURSO DE EXTENSO PRAZO ENTRE AS ETAPAS DO PROCESSO. CONVOCAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL E CORREIO ELETRÔNICO. PUBLICIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. NÃO ATENDIMENTO. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CASSAÇÃO DA LIMINAR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    Embora a convocação de candidato por meio de publicação no diário oficial seja plenamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, ela não é suficiente quando transcorrido extenso lapso temporal entre as etapas do certame, exigindo-se que a notificação seja pessoal.



    No caso dos autos, observa-se que a publicização do ato administrativo não só ocorreu por meio do Diário Oficial, mas também por intermédio de envio de telegrama para o endereço informado pelo candidato, como ainda por meio de correio eletrônico.



    Havendo alteração do endereço fornecido no ato da inscrição, compete ao candidato informar ao órgão responsável, a fim de assegurar o recebimento de correspondências relacionadas ao processo seletivo, nos termos do Edital, medida que não foi adotada pelo impetrante.



    Destarte, verifica-se que o impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída inequívoca capaz de desconstituir a produzida pelo impetrado, de modo que não se pode afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo discutido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente